Tribunal: TJDFT
Processo: 0010726-88.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010726-88.2005.8.07.0001 AGRAVANTES: FERNANDO REIS DE ARRUDA, FRANCISCO JOSE SOUSA, JANARY DE SOUSA RIOS, JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA, LOURINETE PEREIRA DE ARAUJO, MARISTELLA CORREA REIS DE ARRUDA, ORLANDO DE SOUSA, RAFAEL TERTULINO DA SILVA, SAMUEL MORAIS DE OLIVEIRA, SANDRA HELENA VALENTIM, ROSA MARIA DA COSTA, SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA, MARIA SANTANA MOREIRA DA SILVA, JENNIFER KELLY MARQUES DOS SANTOS, AUGUSTINHO DE SOUZA NETO, GERALDO VANECI RIBEIRO DE PAULA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FERNANDO REIS DE ARRUDA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal, além de não estar pacificada entre os tribunais estaduais, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026